Tribunal: TJMT
Processo: 1020311-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos,
Com apoio no art. 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Marciano Tomaz de Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como autoridade judicial coatora. (Id 49664492)
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 10 de setembro de 2020, acusado da prática, em tese, o delito de roubo, em continuidade delitiva, e em 11 de setembro de 2020 foi decretada sua prisão preventiva.
Aduz que ao decretar a prisão, o magistrado fundamentou de forma genérica, não trouxe qualquer elemento do caso concreto, justificando apenas na garantia da ordem pública.
Sustenta o impetrante que o paciente confessou o delito, tornando patente sua vontade de não se eximir de suas responsabilidades.
Noticia também, que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, o que reforça que o mesmo permanecerá à disposição da Justiça.
Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que sob a aplicação de medidas alternativas à segregação.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar em benefício de Marciano Tomaz de Souza.
É cediço que para a concessão de liminar em habeas corpus, como medida excepcional, exige-se manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, em sua decisão o magistrado assim se posicionou: (Id 59280451 – fls. 162 a 167)
“(...)Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.
O crime de roubo circunstanciado, imputado aos Indiciados, possui pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o inciso I do art. 313 do CPP.
Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora.
O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento de objeto e termos de declarações, indicando a ocorrência do delito.
Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa.
Segundo consta do auto de prisão em flagrante, em resumo, os indiciados estão sendo investigados pela suposta prática do crime de roubo, perpetrado em concurso de agentes (três indivíduos), e mediante ameaça exercida com emprego de simulacro, contra três vítimas diferentes, registrados nos boletins de ocorrências n° 2020.214517; 2020.214570 e 2020.214806.
Em relação ao primeiro fato, registrado no B.O. 2020.214517, em resumo, no dia 09.09.2020, por volta das 20h15min, dois indivíduos adentraram o estabelecimento comercial “Point do Açaí”, ameaçando os funcionários com arma de fogo, logrando êxito em subtrair a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, logo em seguida, evadiram-se do local em um Palio de cor preta.
No segundo fato, registrado no B.O. 2020.214570, em suma, no dia 10.09.2020, aproximadamente às 02h35min, um veículo Pálio, cor preta, parou para abastecer no “ Posto Ipanema”, momento em que a vítima foi abordada por um dos indiciados, o qual anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular e certa quantia em dinheiro, evadindo se, em seguida, no referido veículo.
Por fim, no terceiro fato, registrado no B.O. 2020.214806, os indiciados tentaram roubar o estabelecimento “Baitacão”, nas mesmas circunstâncias dos fatos anteriores, evadindo se no veículo Palio, de cor preta.
Na Delegacia de Polícia, o indiciado MARCIANO TOMAZ DE SOUZA confessou a prática dos delitos investigados e confirmou a participação dos co-indiciados ROBSON e ISAIAS nos eventos criminosos.
Por sua vez, os indiciados ISAIAS GONÇALVES DE CAMPOS e ROBSON CARLOS DE SOUZA, ao serem interrogados pela Autoridade Policial, permaneceram em silêncio.
Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas até o presente momento.
Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.
Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.
Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso vertente, entendo que a prisão preventiva dos indiciados é necessária para resguardar a ordem pública, em razão da evidente probabilidade de reiteração criminosa, pois os indiciados estão sendo investigados por perpetrar crimes contra o patrimônio contra três vítimas distintas, entre os dias 09.09.2020 e 10.09.2020, na forma acima relatada.
(...)
Por fim, quanto ao indiciado MARCIANO TOMAZ DE SOUZA, apesar de não constar de seus antecedentes criminais extraído nesse Juízo, nota-se que em consulta ao Sistema Vínculum (GEIA), p. 73 (processo montado), que o mesmo consta como suspeito outros inquéritos policiais. (...)”
No caso em tela, não vislumbro de plano constrangimento ilegal quanto à custódia cautelar e sua manutenção, diante da fundamentação, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, denotam idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Ressalto ainda que em seu depoimento inquisitorial, (Id 59280451 – fls. 64 e 66), o paciente confessou o cometimento de 06 (seis) delitos de roubo, sendo um tentado, e como bem frisado pela douta magistrada que, “apesar de não constar de seus antecedentes criminais extraído nesse Juízo, nota-se que em consulta ao Sistema Vínculum (GEIA), p. 73 (processo montado), que o mesmo consta como suspeito outros inquéritos policiais. ”
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.